Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO E DE ELETROELETRÔNICO. OFERTA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS 60 DIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de obrigação de não fazer, na qual a parte autora requereu o cumprimento de oferta de pagamento chamada de “Puladinha” que lhe garantiria que a primeira parcela, referente à compra de televisão e geladeira, realizada através de cartão de crédito, seria após 60 dias do prazo da compra, ocorrida em 29/11/2019. Alega que a parte ré descumpriu com o acordo, passando a cobrar a dívida a partir de dezembro/2019 e, como não houve o pagamento, inseriram seu nome no Sistema de Proteção ao Crédito.

2. A sentença foi de improcedência por falta de provas do alegado. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado. Informa que que os autos estão fundamentos e que o escritório da parte ré, no dia 28/05/2020, tentou fechar acordo para pagamento do valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a título de danos morais, demonstrando a sua responsabilidade pelo ocorrido. Requereu a gratuidade de justiça e a procedência do pedido. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e requerendo a manutenção da sentença.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor

4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A parte ré participou da negociação de compra e venda do eletrodoméstico e do eletroeletrônico estabelecendo a forma de pagamento dos produtos, que é acatada pela operadora do cartão de crédito, sendo também responsável por eventual falha na prestação de serviço. PRELIMINAR REJEITDA.

5. Conforme art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

6. A promoção veiculada através de propaganda, publicidade ou panfleto vincula o seu cumprimento, contudo deve o consumidor apresentar a mínima prova de tal oferta, a fim de trazer verossimilhança às suas alegações. Nesse sentido, a parte autora não trouxe qualquer documento aos autos demonstrando que haveria essa possibilidade como forma de pagamento.

7. Registra-se que não consta nas notas fiscais dos produtos a informação de pagamento após o prazo de sessenta dias da compra. Verifica-se, ainda, que os comprovantes de pagamento realizados através de dois cartões de créditos, em ambos, constam as informações de que as vendas foram parceladas sem carência, próxima fatura (ID. Num. 18752349 - Pág. 13; Num. 18752349 - Pág. 9 e 11).

8. A proposta de acordo sugerida pela parte ré não é prova de que houve falha na prestação de serviço. Assim, a sentença não merece reforma.

9. Pedido de gratuidade de justiça. Ele deve ser indeferido, tendo em vista que a parte autora não demonstrou seu estado de hipossuficiência, além do que juntou o comprovante do pagamento das custas, ato contraditório ao pedido de gratuidade.

10. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.